Tribunal: TJDFT
Processo: 0017189-42.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0017189-42.2016.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargantes: Iza Maria dos Santos Solemar Santos Oliveira Embargados: Pieron Meireles de Carvalho Selda das Graças Brasil de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Iza Maria dos Santos e Solemar Santos Oliveira (fls. 1-6, Id. 13965921) contra o acórdão de fls. 1-5 (Id. 13407676) que negou provimento ao agravo interno manejado pelas embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator